Tribunal: STF
Processo: RE 1495955
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    DESAPROPRIAÇÃO 



    Execução contra a Fazenda Pública – Precatório – Parcelamento – Correção monetária – Lei n° 11.960/09 – Trânsito em julgado – Impossibilidade: 



    – Transitada em julgado a homologação da liquidação, os cálculos não podem mais ser alterados para adoção de critério contido em lei posterior que tem vigência imediata, mas não é retroativa.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por (i) não afastar a incidência de juros de mora e de juros compensatórios no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); bem assim por (ii) ao não afastar a aplicação desses juros no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar, ao caso, a Súmula Vinculante n. 17.



    Considerando o Tema n. 1.037 da repercussão geral, o pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acórdão assim resumido (eDoc 23):



    DESAPROPRIAÇÃO



    Execução contra a Fazenda – Precatório – Parcelamento – Correção monetária – Lei Federal n° 11.960/09 – Transito em julgado – Adequação – Tema 1.037/STF: 



    – Embora tenha efeito vinculante, a tese fixada no Tema 1037/STF não se aplica às liquidações homologadas e transitadas em julgado anos antes de sua edição. Acórdão mantido.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que a questão relativa à incidência de juros moratórios e compensatórios no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 33 do ADCT não foi debatida no julgamento da Corte Estadual, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    De outro lado, noto, porém, que o julgamento proferido na origem não afasta a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional para quitação de precatório, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021. 



    Essa conclusão diverge do que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – o Supremo asseverou não haver incidência desses juros no período de graça. 



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso). Menciono outro precedente nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, no que conhecido, dou-lhe provimento para excluir, na espécie, os juros moratórios que incidiram no período de graça constitucional para quitação do precatório, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente